Tribunal: TJDFT
Processo: 0712458-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. CONTRATO VERBAL. CONJUNTO PROBATÓRIO. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPROVADO. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA. MENSAGENS TROCADAS ENTRE AS PARTES. CIÊNCIA DO DÉBITO. PAGAMENTO PARCIAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC/15. IMPUGNAÇÕES GENÉRICAS. FATO IMPEDITIVO. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação de inexistência de contrato escrito ou de prévio ajuste formal de valores não impede o ajuizamento da ação de cobrança fundada na prestação de serviços e no inadimplemento da obrigação, sendo suposta controvérsia quanto à extensão dos serviços prestados ou aos valores cobrados matéria de mérito, o que afasta a alegada inadequação da via eleita.
2. Conforme os regramentos legais que tratam da repartição do ônus probatório, ao autor compete comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca e ao réu, em se insurgindo contra a pretensão aviada em seu desfavor, cabe o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC/15).
3. Nos termos do art. 107 do Código Civil, os contratos, salvo exceções legais, não dependem de forma especial para sua validade, sendo admissível a contratação verbal de prestação de serviços, desde que demonstrada a existência do vínculo obrigacional e a efetiva execução do ajuste.
4. No caso concreto, a documentação técnica produzida no curso do atendimento odontológico, tais como prontuários clínicos, plano de tratamento, relatórios e exames, aliada às mensagens trocadas entre as partes, revela a ciência da Ré quanto à prestação dos serviços, à existência de valores pendentes e à realização de pagamento parcial, mostrando-se suficiente para a comprovação do contrato verbal e da exigibilidade do crédito.
5. A alegação de que os documentos apresentados seriam imprestáveis por terem sido produzidos unilateralmente não se sustenta quando se trata de registros técnicos inerentes à própria atividade profissional desenvolvida, contemporâneos à execução dos serviços e aptos à demonstração do fato constitutivo do direito alegado, inexistindo imposição de prova diabólica.
6. Observada a correta distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC/15, à Autora competia comprovar a prestação dos serviços e os parâmetros do ajuste, ônus do qual se desincumbiu, cabendo à Ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado, o que não ocorreu, pois limitou-se a elaborar impugnações genéricas.
7. A controvérsia suscitada pela Apelante quanto à razoabilidade ou correção dos valores cobrados não compromete a validade do contrato verbal nem a exigibilidade do débito reconhecido, tampouco impõe a adoção compulsória de tabela profissional como critério vinculante de apuração, inexistindo previsão legal nesse sentido.
8. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.